Tribunal: TJMT
Processo: 0000571-02.2013.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000571-02.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOAO CAETANO DE MELLO NETO - CPF: 029.392.038-90 (APELANTE), CAIO DAMORE MELLO - CPF: 042.325.333-62 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS PREDEBON - CPF: 201.388.491-53 (APELADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), MARIA ELZA PREDEBON - CPF: 407.875.751-00 (APELADO), VALDOMIRO ALVES DA SILVA - CPF: 146.029.890-04 (APELADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RURAL – VENDA
AD MENSURAM
– ABATIMENTO DO PREÇO – COISA JULGADA – PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO CANCELAMENTO DE HIPOTECA CONSTANTE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS RAZÕES DO APELO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda, que julgou parcialmente procedente o pedido de abatimento do preço pago pelo imóvel rural.

Os pedidos constantes na apelação, que não guardam pertinência com o que ficou decidido na sentença ou não estejam relacionados com as razões do recurso, não devem ser conhecidos, conforme previsão do art. 330, § 1o, c/c o
art. 1.010, II,
do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO CAETANO DE MELLO NETO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material, c/c Obrigação de Fazer no 571-02.2013.8.11.0044, Cód. 51376, movida em desfavor de JOSÉ DOMINGOS PREDEBON e MARIA ELZA PREDEBON,
julgou improcedente
o pleito contido na exordial, por entender que não houve descumprimento contratual e, por conseguinte, condenou a parte autora, ora recorrente, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. (Id. 70364486 - Pág. 302).

Em suas razões, de Id. 70364486 - Pág. 318, o apelante aduz que, por meio de um Contrato Particular de Compra e Venda de Imóveis Rurais, datado de 07.08.2010 (Id. 70364486 - Pág. 31), adquiriu junto aos apelados um imóvel rural, localizado no Município de Gaúcha do Norte, com área rural para agricultura declarada de 241 há, pelo preço total de R$723.000,00, para pagamento em 03 parcelas, sendo, R$400.000,00 no ato da assinatura do instrumento, e 02 parcelas de R$161.500,00, convertidas em 5.474 (cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro) sacas de 60 kg de soja industrial não transgênica. Estipulou-se contratualmente que as parcelas seriam devidas nas datas de 30.07.2011 e 30.07.2012.

Alega que o referido contrato contém cláusula penal, constando que a parte que desrespeitar quaisquer das suas disposições ficará obrigada a pagar uma multa no valor equivalente a 10% do valor do negócio, devidamente corrigido, estabelecendo ainda que, em caso de mora das obrigações pecuniárias assumidas, incidirá correção monetária sobre os valores apurados de acordo com a tabela indicada e juros legais de 1% ao mês.

Verbera que firmaram, outrossim, a correspondente Escritura Pública de Compra e Venda, título devidamente registrado no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Paranatinga, na qual foi pactuada hipoteca sobre a propriedade do imóvel rural, como garantia ao cumprimento das obrigações.

Informa que o valor do negócio foi estipulado em vinculação à área para agricultura do imóvel, estabelecendo-se o preço em proporção direta à quantidade de hectares de “área para agricultura”, no modelo de compra e venda
ad mensuram,
previsto no art. 500 do Código Civil vigente.

Aponta que o pagamento inicial foi realizado no ato de assinatura do Contrato, no valor de R$400.000,00. A segunda parcela, igualmente, foi regular e tempestivamente paga, no valor de R$161.500,00 (cento e sessenta e um mil e quinhentos reais), pagos na quantidade equivalente de 2.186 sacas de 60 kg de soja não transgênica.

Assinala, entretanto, que tão logo feito o pagamento da segunda parcela, ao se proceder ao levantamento completo e medição da área para agricultura do imóvel, constatou-se que era muito menor que aquela anteriormente prevista.

Esclarece que, diante da verificação de área agricultável inferior, por força do contrato, faz jus a um abatimento proporcional no valor do negócio, tendo reflexo direto no pagamento da terceira e última parcela, eis que, tabulados os números e os pagamentos feitos anteriormente, os pagamentos da primeira e segunda parcelas foram suficientes para quitar a totalidade da transação.

Afirma que as informações contidas no laudo pericial (Id. 70364486 - Pág. 183) não deixam dúvidas quanto à divisão de áreas do imóvel rural e que, por meio de medição detalhada, foi constatado que a área total do imóvel rural é de 231ha 0.016m2, sendo 168ha 6.907 m2 de área própria à agricultura, e 62ha 3.109 m2 de área de reserva legal e preservação permanente.

Entende que a sentença atacada fere o princípio fundamental do
pacta sunt servanda,
da noção basilar ao direito de que os contratos são lei entre as partes, os quais devem ser cumpridos, como também, não aplicou o art. 500 do CPC, que consagra a figura jurídica da compra e venda por medida de extensão.

Sustenta que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico em disputa, ou seja, R$129.765,11 e não sobre o valor atualizado da causa, como erroneamente determinado na sentença.

Assim, requer o provimento do seu apelo, para:

1.

determinar que os apelados forneçam a documentação necessária ao cancelamento da hipoteca constante na Matrícula do Imóvel;

2.

caso os Apelados não forneçam referida documentação, que seja determinada a expedição judicial dos documentos necessários a fim de cancelar a hipoteca;

3.

que os apelados sejam condenados a pagar indenização por dano moral, levando-se em conta a situação vexatória que passou perante terceiros, podendo ser visto e tido como mau pagador, causando prejuízo e ofendendo profundamente a sua reputação, em quantia não inferior a 35 (trinta e cinco salários mínimos);

4.

que seja restituído na quantia indevidamente recebida pelos apelados, no valor de R$55.427,90 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos), sob pena de sufragar-se o enriquecimento sem causa e a violação contratual;

5.

que os apelados sejam condenados ao pagamento de multa por violação contratual, por terem se recusado em fornecer o recibo e Termo de Quitação para cancelamento da hipoteca, incorrendo em grave e injustificada violação de cláusula contratual expressa e disposição legal cogente, no valor estipulado na cláusula penal do referido instrumento particular (10% do valor do negócio), ou seja, R$50.607,21 (cinquenta mil e seiscentos e sete reais e vinte e um centavos).

Contrarrazões, no Id. 70364486 - Pág. 336, a apelada refuta
in totum
as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara, suscito de ofício, duas preliminares.

Preliminar de Coisa Julgada
.

Afere-se das razões do apelo, que parte da celeuma (pedido no 4 - restituição de quantia indevidamente recebida pelos apelados, no valor de R$55.427,90) se dá quanto ao suposto inadimplemento contratual por parte deste, que teriam vendido a área agricultável em quantidade menor, fazendo o Autor\Apelante jus ao indenização por dano moral, multa contratual e devolução dos valores pagos a maior.

Extrai-se do contrato acostado na inicial que as partes entabularam contrato de compra e venda de área agricultável de 241ha (duzentos e quarenta e um hectares) pelo valor de R$723.000,00 (setecentos e vinte e três mil reais).

Como relatado, o autor\apelante sustenta que a venda foi feita
ad mensuram
e a cláusula contratual 2.2 prevê que em caso de diferença o valor do negócio será proporcional à área encontrada, e que na medição realizada pela perícia, foi encontrada apenas a quantidade de 168,6907 hectares, área inferior à agricultável inicialmente declarada pelos Réus\Apelados de 241 hectares.

Pois bem.

Ocorre que o imbróglio já foi objeto de apreciação e julgamento por esta egrégia Câmara, quando da prolação do Acórdão do RAC no 15.173/2018, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL RURAL- OBRIGATORIEDADE DE ÁREA DE RESERVA LEGAL - DISPOSIÇÃO CONTIDA NO CÓDIGO FLORESTAL -
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO APENAS DA ÁREA ÚTIL PARA AGRICULTURA - VENDA AD MENSURAM - ABATIMENTO DO PREÇO - POSSIBILIDADE
- INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença ante a inocorrência da litispendência, uma vez que não ficou configurado os requisitos do artigo 337, § 2o do Código de Processo Civil.

De acordo com o artigo 12 do Código Florestal qualquer imóvel rural tem que, obrigatoriamente, ter área de reserva legal, sendo certo ainda, o que é de conhecimento geral, especialmente das pessoas que possuem área rural no Estado de Mato Grosso.

Não há como albergar a tese do adquirente da área que pretende pagar apenas pela área passível de agricultura, quando consta no contrato firmado pelas partes o total da área adquirida.

Por outro lado, ante o fato de que a venda foi ad mensuram, deve ser abatido do valor a ser pago a diferença da área verificada quando da realização da perícia judicial.

Ante o provimento parcial do apelo deve ser invertido o ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o Vogal) e DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Adentrando aos fundamentos do referido julgado, constata-se que a pretensão do autor\apelante já fora alcançada naquela ocasião, confira-se:

“
(...)

Nessa esteira, não há como albergar a tese esposada pelo Apelado de que ele deve pagar apenas pela área cultivável em razão de constar cláusula contratual dispondo: "área para agricultura", a qual ele interpretou de forma restritiva e a seu benefício.

O contrato firmado pelas partes não deixa margem à dúvida, ele adquiriu uma área de 241 hectares no total, é o que consta da matrícula do imóvel e quer pagar apenas por 168ha (cento e sessenta e oito hectares) que é a área disponível para que ele possa desenvolver suas atividades de agricultura
. O restante da área por ser de reserva permanente, ficaria a título gratuito, segundo sua lógica.

Por outro lado, quando da perícia realizada pelo Expert constatou-se que o total da área era de 231ha 0.016m2 (duzentos e trinta e um hectares e dezesseis metros quadrados), ou seja 9ha 984m2 (nove hectares e novecentos e oitenta e quatro metros quadrados), razão pela qual do valor devido pelo Apelado deve ser abatida a diferença encontrada, conforme consta na cláusula 2.2 do contrato de compra e venda
.

Posto isso, dou parcial provimento ao apelo, o que faço para
reformar a sentença recorrida, determinando por conseguinte o prosseguimento do feito executivo, abatendo-se no valor cobrado a diferença da área, conforme consta na perícia realizada nos autos
.

(...)”

Em sendo assim, aplica-se ao caso
sub examine
o que dispõe o art. 502, do CPC,
verbis
:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Coisa julgada é a imutabilidade e a indiscutibilidade da determinação do conteúdo da decisão de mérito, acarretando a segurança jurídica, fundamento constitucional essencial para a garantia da estabilidade jurídica.

Assim, considerando que o contrato em comento já foi objeto de outra ação (Embargos à Execução no 720-61.2014.8.11.0044, movidos pelos apelados), impossível uma nova apreciação.

Preliminar de Inépcia Recursal
.

Como já visto, o apelante requereu em suas razões, o seguinte:

1.

determinar que os apelados
forneçam a documentação necessária ao cancelamento da hipoteca constante na Matrícula do Imóvel
;

2.

caso os apelados não forneçam referida documentação, que
seja determinada a expedição judicial dos documentos necessários a fim de cancelar a hipoteca
;

3.

que os apelados sejam condenados a pagar i
ndenização por dano moral
, levando-se em conta a situação vexatória que passou perante terceiros, podendo ser visto e tido como mau pagador, causando prejuízo e ofendendo profundamente a sua reputação, em quantia não inferior a 35 (trinta e cinco salários mínimos);

4.

que seja restituído na quantia indevidamente recebida pelos apelados, no valor de R$55.427,90 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos), sob pena de sufragar-se o enriquecimento sem causa e a violação contratual; (pedido já apreciado no tópico anterior)

5.

que os apelados sejam condenados ao pagamento de multa por violação contratual, por terem se recusado em fornecer o recibo e Termo de Quitação para cancelamento da hipoteca, incorrendo em grave e injustificada violação de cláusula contratual expressa e disposição legal cogente, no valor estipulado na cláusula penal do referido Instrumento Particular (10% do valor do negócio), ou seja, R$50.607,21 (cinquenta mil e seiscentos e sete reais e vinte e um centavos).

Pois bem.

Analisando a sentença atacada, verifico que o Julgador
a quo
não apreciou e decidiu a respeito dos pedidos 1, 2, 3 e 5, tampouco, nas razões do apelo, consta fundamentação e arguição jurídica com relação a este petitório (causa de pedir), logo a pretensão de reforma da sentença nestes quesitos, não atende ao disposto nos art’s.
1.010, II, e
1.013 e § 1o do CPC.

Se não bastasse, entendo pela inviabilidade dos pedidos, face à inépcia da petição do recurso (matéria de ordem pública), podendo ser arguida e apreciada em qualquer fase processual, inclusive de ofício pelo julgador, nos termos do artigo 337, §5o do CPC.

Isso porque, conforme o Princípio da Congruência ou da Adstrição, o Julgador (
a quo
e
ad quem
) deve decidir a demanda dentro dos limites requeridos pelas partes, ou seja, o Julgador tem que se ater aos limites da lide, somente podendo conceder o que foi pedido expressamente na petição inicial\recursal.

Como já salientado, não há nas razões do apelo (Id. 70364486 - Pág. 318), causa de pedir que sustente e dê guarida aos pedidos 1, 2, 3 e 5, o que redunda na inépcia da petição recursal.

Assim, a petição recursal é inepta, pois as razões e o pedido de reforma da sentença não guardam relação com o que ficou decidido pelo Juízo
a quo
.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021